Tribunal: TJMT
Processo: 1015918-73.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015918-73.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e SONIA MARIA REAL HERRERO
RECORRIDA: SOELI WEISS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Sonia Maria Real Herrero e pelo Município de Tangará da Serra contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Soeli Weiss em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a regularização documental do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), e condenando os requeridos ao pagamento solidário de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando que o valor da causa ultrapassa o limite legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.153/2009, art. 2o, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas para causas de até 60 salários mínimos.
4. Conforme o art. 292, II, do CPC, o valor da causa corresponde ao montante da pretensão resistida, devendo ser considerado o valor integral da controvérsia.
5. O valor da causa (R$ 175.000,00), correspondente à soma do contrato de compra e venda (R$ 135.000,00) e do pedido de danos morais (R$ 40.000,00), excede o teto legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em IRDR no 85560/2016 (Tema no 1), fixou a tese de que a competência do Juizado da Fazenda é absoluta, tanto para reconhecer sua competência em causas de até 60 salários mínimos quanto sua incompetência em causas acima desse teto.
7. A Turma Recursal não detém competência para dirimir conflito entre Juizado Especial e Vara da Justiça Comum, cabendo tal atribuição ao Tribunal de Justiça, conforme CPC, arts. 66, II, e 953, I, e Enunciado no 91 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência suscitado, com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta apenas para causas de valor até 60 salários mínimos. 2. Nas causas cujo valor ultrapassa esse limite, a competência é da Justiça Comum, configurando-se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. A Turma Recursal não possui competência para dirimir conflito de competência entre Juizado Especial e Vara da Justiça Comum, sendo tal atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, arts. 66, II, 292, II, e 953, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015918-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOELI WEISS - CPF: 021.822.281-52 (RECORRENTE), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), SONIA MARIA REAL HERRERO - CPF: 572.123.501-25 (RECORRIDO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), SOELI WEISS - CPF: 021.822.281-52 (RECORRIDO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), SONIA MARIA REAL HERRERO - CPF: 572.123.501-25 (RECORRENTE), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025